Tribunal: TJES
Processo: 5001076-91.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001076-91.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIANO PINTO FERREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001076-91.2023.8.08.0026

APELANTE:
JOCIANO PINTO FERREIRA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE POUPANÇA MITIGADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por executado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O apelante busca o desbloqueio integral de valores constritos em conta poupança, alegando serem inferiores a 40 salários mínimos, e a revisão da taxa de juros remuneratórios de contrato de empréstimo pessoal (18,09% a.m.), sob alegação de abusividade em relação à média de mercado. O juízo de origem determinou a manutenção da penhora de 30% do saldo encontrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a mitigação da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 salários mínimos para a satisfação de crédito não alimentar; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da impenhorabilidade de valores em poupança até o limite de 40 salários mínimos (CPC, art. 833, X) pode ser mitigada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. No caso, a constrição de apenas 30% do saldo mostra-se razoável.

4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382 do STJ).

5. A revisão da taxa de juros exige a demonstração cabal de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, § 1º). Em operações de crédito pessoal sem garantia, o risco elevado justifica taxas superiores à média de mercado, não restando configurada a abusividade na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001076-91.2023.8.08.0026

APELANTE:
JOCIANO PINTO FERREIRA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: a possibilidade de manutenção de penhora parcial (30%) sobre valores em caderneta de poupança e a suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal.

1. Da Impenhorabilidade dos Valores em Poupança

O Apelante insurge-se contra a decisão que manteve a constrição de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em sua conta poupança, argumentando que o montante total é inferior a 40 salários mínimos e, portanto, estaria protegido pela impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

É cediço que o Código de Processo Civil estabeleceu, como regra, a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Nada obstante, a jurisprudência pátria, acompanhando a evolução das relações sociais e econômicas, tem admitido a mitigação dessa regra, com o objetivo de evitar que a proteção legal sirva de escudo para o inadimplemento contumaz, em detrimento do direito do credor à satisfação da execução.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade pode ser relativizada quando não houver comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família, privilegiando-se o princípio da efetividade da execução sem ofender a dignidade do devedor,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL MITIGADA – RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os Tribunais Superiores tem assentado que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para dar efetividade à execução quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e, em contrapartida, dar efetividade à execução. Precedentes STJ. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002203-45 .2023.8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 29/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD IMPENHORABILIDADE MITIGADA AUSÊNCIA DE OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.
1 O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor
" ( AgRg no REsp 1473848/MS). 2 Considerando que o Agravante se limita a alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sem apresentar qualquer alternativa para a satisfação do crédito e comprovar que o valor bloqueado é capaz de comprometer a sua subsistência, a manutenção da sentença é medida que se impõe . 3 Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00207213920188080035, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 24/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA DIGITAL PICPAY. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA . DESBLOQUEIO AUTORIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 2. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Outrossim,
excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada, a relativização da impenhorabilidade, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família
, o que ainda não se verifica na hipótese . 3. Recurso provido. Decisão reformada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001464-09 .2022.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, j. 30/07/2022)

No caso concreto, observa-se que o bloqueio recaiu sobre a quantia de R$ 3.990,39 (três mil, novecentos e noventa reais e trinta e nove centavos). O Juízo de origem agiu com prudência e razoabilidade ao determinar a liberação da maior parte desse numerário (70%, equivalente a cerca de R$ 2.793,27), mantendo constrito apenas o percentual de 30% (aproximadamente R$ 1.197,12). O Apelante, por sua vez, limitou-se a invocar a regra geral da impenhorabilidade, sem demonstrar concretamente que a manutenção desse bloqueio parcial inviabilizaria sua subsistência ou atingiria seu mínimo existencial.

Portanto, correta a decisão que relativizou a impenhorabilidade para garantir parcialmente o crédito exequendo, preservando, simultaneamente, parcela significativa do patrimônio do devedor.

2. Dos Juros Remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Apelante sustenta a abusividade da taxa contratada, afirmando que a incidência de 18,09% ao mês ultrapassa excessivamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (dezembro de 2015), que orbitava em torno de 6,70% ao mês.

A análise da questão deve partir da premissa de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp nº 1.061.530/RS
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 27), pacificou a orientação de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Ademais, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, o c. STJ consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021)

A intervenção judicial para revisão dos encargos é, portanto, medida de exceção, legitimada apenas quando comprovada, de forma cabal e à luz das peculiaridades do caso concreto, uma onerosidade excessiva capaz de impor ao consumidor desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, verifica-se que o contrato de empréstimo pessoal (ID 5474068, nos autos de origem) foi celebrado em
14/12/2015
, prevendo uma taxa de juros de
18,09% ao mês
.

Nesse contexto, cotejando-se os encargos pactuados (
18,09% a.m. e 635,46% a.a.
) com a taxa média de mercado para a época (dezembro/2015), que orbitava em torno de
6,70% a.m. e 117,71% a.a.
, nota-se que a taxa contratada supera em aproximadamente
2,7 vezes
o referencial mensal e em
5,4 vezes
o anual. Contudo, embora a taxa contratada seja superior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares no mesmo período, tal fato, isoladamente, não é suficiente para configurar a abusividade alegada. A taxa média de mercado representa um indicador estatístico, uma referência, e não um limite teto obrigatório a ser observado pelas instituições financeiras.

Decerto, a composição da taxa de juros envolve diversos fatores, tais como o custo de captação do dinheiro, a carga tributária, as despesas administrativas e, preponderantemente, o risco da operação (risco de inadimplência). Em operações de crédito pessoal sem garantia (não consignado), como é o caso dos autos, o risco assumido pela instituição financeira é consideravelmente maior, o que justifica a cobrança de taxas mais elevadas em comparação a modalidades garantidas.

Dessa forma, para que se reconheça a abusividade, não basta que a taxa contratada supere a média de mercado; é necessário que a discrepância seja substancial, injustificada e coloque o consumidor em desvantagem exagerada, rompendo o equilíbrio contratual, o que não se vislumbra na hipótese. O Apelante, pessoa capaz, anuiu livremente às condições ofertadas, usufruindo do crédito disponibilizado.

Repiso que a mera dissonância entre a taxa pactuada e a média de mercado não autoriza a intervenção judicial na economia do contrato, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e da
pacta sunt servanda
. Não restando comprovado, no caso concreto, que a taxa exigida destoa daquela praticada pelo mercado para operações com o mesmo perfil de risco e garantia, impõe-se a manutenção do encargo conforme pactuado.

Assim, rejeito a alegação de abusividade e mantenho a taxa de juros remuneratórios contratada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, inclusive quanto à determinação de liberação apenas parcial dos valores constritos.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001076-91.2023.8.08.0026

APELANTE:
JOCIANO PINTO FERREIRA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que manteve a sentença paa julgar improcedentes os Embargos à Execução opostos em relação à Execução de Título Extrajudicial n. 5000715-79.2020.8.08.0026.

Quanto à manutenção da constrição sobre o valor depositado em caderneta de poupança, convém esclarecer que a Corte Superior, nos autos do REsp 2020425/RS, afetou a temática sob apreciação, na data de 07/10/2024 (Tema 1.285), a fim de dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

No entanto, a decisão de sobrestamento dos feitos não abrange o presente recurso, pois apenas atinentes a processos com interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Assim, registro que, diferentemente do entendimento do e. Des. Relator,
calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ,
vigente até o presente momento
, no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente e contas de investimentos, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada, ao menos neste instante, está em consonância com o disposto no inciso X do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quanta constrita.

No tocante à afirmação de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

Registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.227.276-AL, REsp 2.227.844-RS, REsp 2.227.280-PR e REsp 2.227.287-MG, em observância ao rito dos recursos repetitivos, afetou a matéria a fim de uniformizar o entendimento a respeito da suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários (ProAfR no REsp n. 2.227.276/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Contudo, não houve qualquer determinação que atingisse a tramitação do presente recurso, razão pela qual passo ao enfrentamento da questão.

Na hipótese em exame, verifica-se que que foi pactuado um percentual de juros remuneratórios de 18,09% ao mês e 635,46% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil perfazia o valor de 6,70% ao mês e 117,71% ao ano.

Nesses termos, embora seja pacífico o entendimento de que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, no caso dos autos, conclui-se os valores praticados superam exageradamente a taxa média de mercado, sendo imperiosa a revisão dessas rubricas, a fim de se amoldar à previsão divulgada pelo Banco Central.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está muito superior à média de mercado e se revela abusiva, devendo, portanto, ser reformada a sentença primeva, a fim de que se reconheça a abusividade dos juros remuneratórios, para que seja redimensionado o valor objeto da execução.

Friso que, diferentemente do defendido pelo apelante, a presente conclusão não implica na extinção da execução como um todo, mas sim no reconhecimento de excesso de execução e na necessidade de recálculo do débito exequendo.

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Em. Des. Relator,
divirjo
de seu entendimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com o acolhimento parcial do pedido autoral, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada e o excesso de execução, determinando a limitação dos juros contratuais à taxa média de mercado praticada para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação (dezembro/2015).

Caso este voto seja vencedor, necessária a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.